Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-26.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008123-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), CARLOS ROGERIO LOPES THEODORO - CPF: 164.051.088-56 (ADVOGADO), SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - CPF: 368.118.218-33 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 281.172.258-08 (ADVOGADO), LUISA RIGOTTO RAHME COSTA - CPF: 347.891.318-74 (ADVOGADO), THIAGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 222.515.098-28 (ADVOGADO), ADRIANO JACOBS NUNES - CPF: 386.304.468-11 (ADVOGADO), WAGNER CHIODI JUNIOR - CPF: 351.637.828-00 (ADVOGADO), THALLITA GOMES DE SOUSA FERNANDES - CPF: 405.118.938-41 (ADVOGADO), MARINA XAVIER MASTRODOMENICO - CPF: 370.664.388-09 (ADVOGADO), GISELLE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 220.415.948-45 (ADVOGADO), CAMILA CORSO - CPF: 414.990.258-58 (ADVOGADO), LARISSA CERBARO DETONI - CPF: 221.559.628-78 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– MULTA AMBIENTAL - SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
ACÓRDÃO MANTIDO
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ IZIDORO CORSO
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008123 -26.2019.8.11.0000 que, por unanimidade,
proveu o recurso
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para revogar a decisão que determinou a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, mormente porque
nos próprios marcos temporais indicados no v. acórdão evidencia-se o transcurso do lapso temporal trienal.

Alega que houve a omissão no julgado, quanto à interpretação do caso à luz da jurisprudência do STJ, conforme precedente destacado acima: Processo n. 2014/0291011 - 8 - Agravo / Recurso Especial - 29/09/2015.

Assevera que no v. acórdão recorrido, a conclusão foi alcançada sem, ao menos, se debater o cerne diante do Tema 328 de Recursos Repetitivos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, mantendo-se a r. decisão interlocutória de primeira instância, conforme orientação do STJ.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos de Declaração [id.

91037986].

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
proveu o recurso
proposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para revogar a decisão que determinou a suspensão do crédito constante do Auto de Infração n. 116335, apurado no processo administrativo n. 574909/2007.

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo a intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.

Da decisão recorrida, verifica-se que:

“[...] entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 – 26-03-2014 (fl. 129) – e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração – 28-04-2017 (fl. 143) –, transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º), situação que pressupõe a ocorrência da prescrição”.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“(...) No entanto, analisando a íntegra do Procedimento Administrativo que resultou na aplicação de multa, constata-se que não houve paralisação dos autos, sendo relevante destacar as seguintes ocorrências no seu curso: a) Auto de Infração lavrado em 12/11/2007 (ID. 8092605 - Pág. 13); b) Juntada de AR de envio de notificação para o autuado em 27/05/2008 (ID. 8092605 - Pág. 15); c) Despacho de encaminhamento do processo à Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração para análise em 02/09/2009 (ID. 8092605 - Pág. 23); d) Decisão Interlocutória em 19/04/2010 (ID. 8092605 - Pág. 25/27); e) Certidão atestando apresentação de Alegações Finais em 04/10/2010 (ID. 8092606 - Pág. 12); f) Despacho para instrução do processo em 18/03/2013 (ID. 8092609 - Pág. 20
); g) Despacho n. 191/SPA/SEMA/2014 em 26/03/2014 (ID. 8092610 - Pág. 2); h) Notificação para manifestação do autuado publicada no DOE/MT em 30/05/2014 (ID. 8092610 - Pág. 3). i) Despacho para emissão de certidão de antecedentes em 28/04/2017 (ID. 8092610 - Pág. 16);
j) Certidão de antecedentes em 14/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 21); k) Decisão Administrativa n. 659/SPA/SEMA/2018 em 26/03/2018 (ID. 8092610 - Pág. 23/25); l) Publicação edital de notificação da decisão administrativa em 29/06/2018 (ID. 8092611 - Pág. 1); m) Despacho encaminhando processo para Coordenadoria certificar a ocorrência ou não do pagamento 15/08/2018 (ID. 8092611 - Pág. 5); n) Certificação de que não ocorreu pagamento do débito 03/10/2018 (ID. 8092611 - Pág. 10);

Assim, diversamente do noticiado pelo Agravado, não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.”

Ao contrário do alegado pelo Embargante, a notificação de ID. 8092610 - Pág. 3, publicada em 30/05/2014

se enquadra no conceito de “qualquer ato da Administração praticado no processo administrativo que resulte efetiva inovação nos autos”.

Neste ponto, destaco o voto vista do Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL) (ID. 88661471 - Pág. 13):

“Perscrutando os autos, de fato mostra-se inconteste que existiu um impulsionamento entre a data do despacho n. 191/SPA/SEMA/2014, proferido no dia 26-03- 2014 (fl. 129) e o despacho que determinou a emissão de certidão a fim de identificar possíveis autos de infração julgados ou pendentes de julgamento em nome do autuado proferido pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, ocorrido no dia 28-04-2017 (fl. 143).

Ou seja, no dia 30.05.2014, o agravante impulsionou o feito, no sentido de notificar o autuado para manifestar-se, conforme se infere no id. 8092610, p. 3, afastando a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o voto do e. Relator, nos termos acima alinhados.

É como voto.”

Ora, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, à medida que não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Logo, não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021